Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.